Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-25.2024.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000312-25.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO VIANA - CPF: 042.406.593-29 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000312-25.2024.8.11.0037.

Recorrente:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S/A.

Recorrida:
MARIA DA CONCEIçÃO VIANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA
-
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC –
COBRANÇAS INDEVIDAS, CULMINANDO NA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212140018, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da sentença.

Ainda, ratificou a liminar anteriormente concedida, determinando a revisão das faturas discutidas nos autos, com base na média dos 06 (seis) meses que antecedem a fatura com vencimento em 19/09/2023.

Por fim, determinou que os valores depositados em Juízo pela autora devem ser liberados em favor da reclamada, a fim de abater no valor revisado das faturas, emitindo-se, caso seja necessário, fatura com valor remanescente a ser pago, com vencimento para 30 (trinta) dias.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Necessidade de perícia técnica;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados, quais sejam,
08/2023
(
R$
530,74
),
09/2023
(
R$ 1.141,00
),
10/2023
(
R$ 4.631,95
) e
11/2023
(
R$ 1.017,79
).
Contudo, tal prova não foi produzida, isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Logo,
a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a readequação das faturas discutidas nos autos.

Por outro lado, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião das negativações dos débitos discutidos nestes autos
(24/10/2023, 23/11/2023 e 22/01/2024)
,
já possuía
outras 08 (oito) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,

conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 14 de Junho de 2024

Carta No
HA0624027544

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04240659329

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04240659329:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1607441069003

15/10/2018

18/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

288,93

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1607776374003

22/10/2018

18/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

377,21

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1608751071002

15/10/2018

18/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

349,92

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1609470066002

15/10/2018

18/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

245,92

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1610027391001

15/10/2018

18/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

297,64

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1610027391002

14/11/2018

30/11/2018

05/01/2019

12/07/2019

297,54

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1611223708001

14/11/2018

30/11/2018

18/01/2019

12/07/2019

239,66

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1612013112001

03/12/2018

13/12/2018

18/01/2019

12/07/2019

188,72

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1611223708002

14/12/2018

24/12/2018

18/01/2019

12/07/2019

239,59

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

1611223708003

14/01/2019

24/01/2019

08/03/2019

12/07/2019

239,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000001710025220869

22/05/2020

27/06/2020

15/08/2020

04/07/2020

276,44

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2883276

19/10/2020

09/11/2020

23/11/2020

13/11/2020

211,72

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2908395

18/11/2020

16/12/2020

29/12/2020

14/01/2021

76,13

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2956282

19/01/2021

08/02/2021

21/02/2021

15/03/2021

87,20

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.2977927

17/02/2021

09/03/2021

22/03/2021

15/03/2021

141,55

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3009288

18/03/2021

07/04/2021

20/04/2021

26/05/2021

331,40

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3086749

17/06/2021

07/07/2021

20/07/2021

12/08/2021

164,81

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3138862

19/08/2021

08/09/2021

22/09/2021

08/11/2021

174,11

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

131749654

25/08/2021

09/09/2021

23/09/2021

29/09/2021

74,50

Empresa

O BOTICARIO FRANCHISING

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

138610323

27/09/2021

12/10/2021

26/10/2021

18/11/2021

236,01

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3164872

19/09/2021

09/11/2021

23/11/2021

12/01/2022

183,41

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3190615

20/10/2021

09/11/2021

23/11/2021

12/01/2022

182,62

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

138610325

26/11/2021

13/12/2021

13/09/2027

16/12/2021

236,02

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3299751

14/02/2022

07/03/2022

21/03/2022

02/04/2022

637,94

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00535599-8/015

05/04/2022

08/05/2022

24/05/2022

24/09/2022

678,65

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3351561

18/04/2022

09/05/2022

27/05/2022

01/06/2022

318,18

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC89583-0

16/04/2022

18/05/2022

03/06/2022

24/09/2022

1.002,49

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00531896-1/019

17/04/2022

20/05/2022

05/06/2022

24/09/2022

720,70

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00532686-5/019

02/05/2022

04/06/2022

20/06/2022

24/09/2022

396,62

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000016.3436578

19/07/2022

08/08/2022

22/08/2022

07/11/2022

839,17

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003436578

19/07/2022

06/09/2022

20/09/2022

06/10/2022

839,17

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003464820

17/08/2022

07/09/2022

21/09/2022

06/10/2022

1.217,02

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003520162

18/10/2022

08/11/2022

08/08/2028

10/11/2022

170,16

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003520820

14/10/2022

09/11/2022

09/08/2028

10/11/2022

332,63

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003520821

14/10/2022

09/11/2022

09/08/2028

10/11/2022

324,20

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003520822

14/10/2022

09/11/2022

27/11/2022

15/12/2022

318,18

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003547780

18/11/2022

09/12/2022

28/12/2022

10/01/2023

335,40

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003576279

19/12/2022

10/01/2023

24/01/2023

09/02/2023

269,96

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003604677

19/01/2023

09/02/2023

23/02/2023

28/02/2023

344,94

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003604677

19/01/2023

08/03/2023

22/03/2023

15/04/2023

344,94

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003689811

18/04/2023

29/05/2023

12/06/2023

09/06/2023

279,98

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003720785

18/05/2023

07/06/2023

07/03/2029

09/06/2023

382,81

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003778582

19/07/2023

09/08/2023

09/05/2029

11/08/2023

146,23

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003809957

18/08/2023

11/09/2023

25/09/2023

02/12/2023

242,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003839126

19/09/2023

10/10/2023

24/10/2023

02/12/2023

530,74

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003869610

19/10/2023

09/11/2023

23/11/2023

02/12/2023

1.141,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000003928912

19/12/2023

08/01/2024

22/01/2024

24/01/2024

1.017,79

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B5F260DEA7A2E12A

22/01/2024

15/02/2024

01/03/2024

11/04/2024

455,47

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

TC-1417002

07/02/2024

27/02/2024

12/03/2024

07/04/2024

1.093,51

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B5F260DEA7A2E12A

22/04/2024

25/04/2024

24/01/2030

26/04/2024

62,18

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

152974918

03/02/2022

18/02/2022

05/03/2022

113,72

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

152974919

07/03/2022

19/04/2022

03/05/2022

113,72

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5225900328868004

15/03/2022

20/04/2022

06/05/2022

3.596,01

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

152974920

06/04/2022

21/04/2022

05/05/2022

113,72

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00531896-1/022

17/07/2022

29/09/2022

17/10/2022

742,25

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00535599-8/018

05/07/2022

29/09/2022

17/10/2022

1.075,96

Empresa

SICREDI VALE DO CERRADO

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

C00532686-5/021

02/07/2022

29/09/2022

17/10/2022

406,13

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2023120052

30/04/2021

24/03/2023

08/04/2023

154,00

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0000000004050659

17/04/2024

08/05/2024

22/05/2024

107,36

CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos

- Consta(m) no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos:

1 cheque(s) devolvido(s)

Banco

Agencia

Qtde

748

BANCO COOPERATIVO SICREDI SA

8037

1

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 14/06/2024 as 16:02:50

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024